Tribunal: TJMT
Processo: 1026735-75.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1026735-75.2020.8.11.0000
Impetrante: Diego Petersen Luiz Ribeiro
Paciente: Matheus Alves de Oliveira
Impetrado: Juiz da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Matheus Alves de Oliveira, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.
O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante na data de 29.10.2020, em razão da suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para tal finalidade.
Aduz, em síntese, que o paciente não possui nenhum envolvimento com a traficância, e que apenas emprestou o nome para que seu amigo Bruno Henriky Ximenes Alves pudesse receber a “encomenda”, em troca de parte da substância entorpecente apreendida, para uso próprio.
Assevera que a decisão objurgada considerou apenas a gravidade abstrata dos delitos, sem individualizar as condutas, ignorando a existência de predicados pessoais favoráveis do paciente, o qual é primário, possui residência fixa e ocupação lícita, revelando-se suficiente a imposição de cautelares alternativas do art. 319 do CPP.
Com essas considerações, pede, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, para que o paciente seja posto em liberdade, com a imposição de outras medidas mais brandas, se necessárias.
É o relatório.
A concessão da tutela de urgência, em juízo de cognição sumária e singular, exige a demonstração concomitante, e em grau bastante satisfatório, da plausibilidade do direito arguido e do perigo na demora.
Na hipótese, o primeiro requisito não se revela extreme de dúvidas, a autorizar a concessão da ordem, em caráter liminar.
Inicialmente, registro que quaisquer questionamentos referentes à autoria delitiva e o envolvimento do paciente com os crimes em apuração deverão ser, primeiramente, debatidos no Juízo de primeiro grau, após a regular instrução do feito.
No tocante aos fundamentos da prisão preventiva, verifico que, aparentemente, a decisão combatida trouxe elementos concretos que, por ora, indicam a necessidade de adoção da medida excepcional, especialmente diante da apreensão de considerável quantidade de entorpecentes – 2 kg de maconha, a denotar a traficância, Id. 70951985, pp. 2-4.
Por tais fundamentos, indefiro a liminar vindicada.
Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau, consignando o prazo de 5 dias para resposta.
Após, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 17 de dezembro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator